Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730533-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANJA MARIA COSTA CARVALHO AGRAVADO: ELIANE DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLANJA MARIA COSTA CARVALHO para reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em seu desfavor por ELIANE DE ARAÚJO, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto da lide, no prazo de 30 dias, sob pena de cumprimento forçado. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão é inadequada, pois a via eleita pela parte agravada (reintegração de posse) seria imprópria, uma vez que esta nunca teria exercido a posse anterior do bem. Argumenta que sua posse é justa e de boa-fé, decorrente de união estável mantida por mais de 20 anos com o irmão da agravada, período no qual teriam adquirido e construído o imóvel em conjunto. Afirma que a posterior transferência da propriedade para a agravada configurou uma simulação para fraudar a partilha de bens. Defende, ainda, a ausência dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da liminar, bem como a necessidade de dilação probatória para elucidar a controvérsia. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a ordem de reintegração de posse. Requer o benefício da gratuidade de justiça neste recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, os documentos apresentados, em especial a declaração de hipossuficiência (Num. 74402731) e os comprovantes de rendimentos (Num. 74402735 e 74402736), conferem verossimilhança à alegação de insuficiência de recursos. Desse modo, defiro o benefício em favor da agravante, exclusivamente para o processamento deste recurso, dispensando o recolhimento do preparo. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência possessória. A decisão agravada deferiu a liminar de reintegração de posse com base nos documentos que instruíram a petição inicial, notadamente a certidão de matrícula do imóvel (ID 238514102) em nome da parte autora, ora agravada, e a notificação extrajudicial para desocupação (ID 238514109), cujo decurso do prazo sem a restituição do bem caracterizaria o esbulho. O Juízo de origem entendeu que, em sede de cognição sumária, a autora demonstrou sua posse, o esbulho praticado pela ré, a data de sua ocorrência e a consequente perda da posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. A parte agravante, por sua vez, fundamenta seu pedido de suspensão da medida em questões fáticas complexas, como a existência de união estável com o irmão da agravada e a suposta aquisição conjunta do imóvel, alegando que a transferência da propriedade foi simulada. Tais alegações, embora relevantes, demandam dilação probatória aprofundada, incompatível com a análise perfunctória própria desta fase processual. Para a análise do pedido liminar, o julgador se atém aos elementos de prova pré-constituídos. A agravada apresentou título de propriedade e comprovou ter notificado a agravante para desocupar o imóvel, o que, em tese, finda o comodato verbal anteriormente existente e torna a posse da ocupante precária, configurando o esbulho. A discussão sobre a validade do negócio jurídico de compra e venda ou o direito da agravante decorrente da união estável são matérias de mérito da ação de origem, que exigem instrução processual para serem dirimidas. Desse modo, a partir da análise dos fundamentos da decisão agravada e dos documentos juntados aos autos, não se vislumbra, em cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante. A documentação apresentada pela agravada confere plausibilidade à sua pretensão possessória, enquanto os argumentos da recorrente dependem de comprovação que ainda não foi produzida. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator